Tribunal: TJMT
Processo: 1007861-71.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007861-71.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), LUCAS WAPRIIDZE - CPF: 048.043.481-66 (PACIENTE), DARWIN SOUZA PONTES (IMPETRADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 057.710.981-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS SOUZA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. N. D. C. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS WAPRIIDZE
IMPETRANTE: MARCELO ALVES CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTUPRO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO A PONTO DE AUTORIZAR A ADOÇÃO DE MEDIDA EXTREMA NO CASO CONCRETO – PACIENTE PRIMÁRIO - DECRETO FUNDAMENTADO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco à ordem pública ou para assegurar a aplicação da lei penal, trata-se de paciente primário com residência fixa, de forma que as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007861-71.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS WAPRIIDZE
IMPETRANTE: MARCELO ALVES CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Marcelo Alves Campos, em benefício de LUCAS WAPRUDZE, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréo/MT.

Narra que o paciente teve contra si cumprido mandado de prisão preventiva, em virtude da imputação da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável.

Aduz que após não ser encontrado para ser citado, o paciente teve a prisão preventiva decretada e, após a sua prisão, postulou a revogação da prisão preventiva, o que restou indeferido.

Assim, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a fixação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

O pedido de liminar foi indeferido, consoante id. 126136692.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, consoante ID. 129841174, noticiando que o paciente responde por outra ação penal pelo delito de estupro de vulnerável.

Em petição complementar, a defesa juntou cópia do acordão n. 0000059-02.2019.8.11.0014, esclarecendo que o paciente foi absolvido por esta Primeira Câmara Criminal, em
17/08/2021
, na referida ação penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme ID. 131145195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS WAPRIIDZE
IMPETRANTE: MARCELO ALVES CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente LUCAS WAPRUDZE, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado pela prática da conduta descrita no art. 217-A c/c art. 226, inc. II, todos no Código Penal,
por fatos ocorridos em 2018
, consoante fragmento da inicial:

(...)Constam dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, em meados do mês de novembro de 2018, em horário não precisado, (...) o denunciado Lucas Waprudze, manteve conjunção carnal com sua enteada, de apenas 10 (dez) anos de idade.

Logrou-se apurar, após regular instrução da Ação Penal nº 59-02.2019.811.0014, notadamente após a oitiva da vítima, que o denunciado LUCAS WAPRÜDZE, por 02 (duas) vezes, abusou sexualmente da vítima Maria Eduarda Nascimento.

Ao que consta, o denunciado era padrasto da criança, e, por duas vezes, durante a madrugada, aproveitando-se que a genitora da menor estava dormindo, constrangeu a ofendida a com ele manter relações sexuais.

Conforme apurado, o denunciado além de explorar sexualmente a enteada menor também manteve conjunção carnal com a vítima, que tinha 10 (dez) anos à época dos fatos. (...)”

Conforme narrou a denúncia, o paciente era réu em outra ação penal, que na ocasião foi imputada condutas relacionadas também à dignidade sexual da menor MARIA EDUARDA, uma vez que o paciente e a mãe da menor, a exploraram sexualmente em troca de vantagens materiais, permitindo que terceiro mantivesse conjunção carnal e praticasse outros atos libidinosos com a infante.

Diante dos novos fatos - extraído da oitiva da vítima - o MPE ofereceu denúncia em desfavor do paciente, bem como requereu o empréstimo de provas da ação penal supracitada e, por fim, manifestou-se pela prisão preventiva.

Por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que, acolheu o pleito ministerial, e na data de
04/02/2020
, decretou a prisão preventiva, alicerçada na garantia da ordem pública, ante gravidade concreta dos fatos, registrando que,
in verbis,
id. 125920681:

“(...) E no caso analisado, o fumus comissi delicti está presente e devidamente demostrado pelos indícios de materialidade e de autoria, que podem ser extraídos primeiramente pelo estudo psicossocial realizado, além do depoimento audiovisual presta pela vítima na ação penal 59-02.2019.811.0014, o qual está devidamente anexado também neste feito, onde a vítima relata que também agredida sexualmente pelo padrasto, fato, que não foi apurado naquele processo, mas apenas neste.

Por ser turno, o periculum libertatis está presente, no caso em tela, pois, em liberdade, o denunciado apresenta risco à ordem pública, diante do tamanho desprezo que demonstrou pela lei e pela ordem, quando, mesmo ciente do outro processo que respondia, por envolvimento nos fatos relacionados à violência sexual que vitimou a menor MARIA EDUARDA, a constrangeu, mediante violência ou grave ameaça a permitir-lhe com ela mantivesse conjunção carnal.

Destaque-se que, conforme narrado na inicial acusatória, o crime ora apurado foi cometido contra vítima que é enteada do denunciado, o qual, sendo seu padrasto, tinha o dever legal e moral de protege-la, porém, optou por deliberadamente violentar sexualmente a vítima, menor impúbere, de apenas 10 (dez) anos de idade,
conduta esta praticada após a violência sexual anterior praticada por Lucas Matheus Souza de Jesus haver também agredido sexualmente a vítima Maria Eduarda.

Como se percebe, não se trata de mera gravidade abstrata da conduta imputada ao custodiado, mas sim de gravidade concreta, que é perfeitamente demonstrada pelos elementos produzidos nos autos, sobretudo pela palavra firme e valiosa da vítima, que está em consonância com os demais elementos produzidos, de forma que assume, assim, especial relevância e força probatória. (...)

E diante das considerações acima entendo, ainda, que a liberdade do denunciado importa em risco para a instrução criminal, diante do extremado terror psicológico que exercera sobre a vítima, e que ainda persiste, mesmo decorrido certo tempo após o delito mencionado, pois, como se pode observar até mesmo no depoimento prestada pela vítima na ação penal 82423, (...), notório o trauma suportado pela vítima, assim como também notável o pavor e abalo presente quando relembra os danos que foram causados pelo padrasto, ora denunciado. (...)

Ante o exposto, patente a necessidade de garantir-se a ordem pública e a instrução criminal, acolho o pedido ministerial, pelo que DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS WAPRUDZE. (...)”.

Ao indeferir o pedido de liberdade provisória, consignou:

“ (...) É o que merece registro. Isto posto, fundamento e decido. Como cediço, as prisões cautelares são subordinadas à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, demandam manutenção constante da realidade processual que lhes deu causa, sob pena de, a eventual alteração na realidade fática existente à época da decretação da prisão esvaziar os fundamentos eleitos pelo Juízo quando da decretação, bem como, ainda, sob pena de que com a nova realidade processual, os requisitos dos artigos 312 e 313 deixem de estar satisfeitos.

Passando a análise dos argumentos da defesa, ressalto, primeiramente, que a prisão preventiva tem natureza processual, não se confundindo, em hipótese alguma, com a prisão decorrente de condenação criminal, sendo a única relação, entre ambas, a contagem de prazo para fins de eventual detração em favor do acusado.

Igualmente, calha destacar-se que a prisão preventiva, de natureza eminentemente processual, não afronta, em absoluto, o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade – também chamado presunção de inocência – como em diversas vezes bem reconheceu o Superior Tribunal de Justiça. (...).

Superada esta questão, assento que o Superior Tribunal de Justiça, em posicionamentos reiterados, confirmou o entendimento dominante em sua jurisprudência, conforme o qual predicados pessoais favoráveis, consubstanciados em primariedade/bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, não tem o condão de afastar o risco para a ordem pública e, com isto, afastar, também, a necessidade de manutenção ou estabelecimento da custódia cautelar.

(...)

Tratando-se, agora, do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, destaco, desde logo, que a custódia do denunciado encontra respaldo, primeiramente, na necessidade de resguardar-se a aplicação da lei penal, pois, como demonstram os autos, a ação penal corre desde 2020, tendo o custodiado plena consciência dos atos ilícitos, porém, somente após todo este tempo foi localizado para responder perante o Juízo, destacando-se, ainda, que somente foi localizado por haver sido preso.

Portanto, a liberdade do acusado representa risco para a própria aplicação da lei penal, uma vez que o acusado até o momento manteve-se em local incerto e não sabido, somente comparecendo aos autos em razão de sua prisão, pois então viu-se obrigado a peticionar no feito para tentar revogar sua custódia.

Também há que se destacar que a liberdade do acusado representa risco para a ordem pública pois a gravidade concreta dos fatos atribuídos ao denunciado, a prática de estupro de vulnerável, por si só, é motivo suficiente para conduzi-lo ao cárcere de forma preventiva, para acautelar-se o meio social e a paz pública desta Comarca, urbe tão pequena onde a maioria dos moradores se conhece.

Assim, a conduta do denunciado, demonstra, de forma clara, que sua liberdade representa risco para a ordem pública, uma vez que que o modus operandi é fator suficiente para demonstrar que, em liberdade, o acusado representa risco para a ordem pública, como bem entenderam o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça deste Estado (...)

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pela defesa do acusado, por entender intactos os fundamentos eleitos pelo Juízo quando da edição do édito de segregação cautelar havido em desfavor do denunciado. (...)”.

Registro, ainda, que em
25.03.2022
, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito de embriaguez na direção de veículo, no município de Primavera do Leste. Na ocasião, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva que havia sido expedido pelo Juízo de Poxoréu.

Delineado o panorama fático,
entendo ser caso de substituir a prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Primeiramente, consigno que o paciente foi absolvido, da primeira acusação, por esta Primeira Câmara Criminal, em
17/08/2021
, n. 0000059-02.2019.8.11.0014, por não haver provas suficientes para a condenação, cuja Relatoria é do Des. Marcos Machado, consoante fragmento do acordão:

“ (...) Os atos sexuais [beijos, toques no corpo e conjunção carnal] entre o apelante LUCAS MATHEUS SOUZA DE JESUS e Maria Eduarda Nascimento da Costa [vítima], de 10 (dez) anos de idade à época do fato [novembro de 2018], estão comprovados pelos depoimentos da vítima, somados às declarações da apelante/apelada VIVIANE DE SOUZA NASCIMENTO [genitora da vítima], Jeovania Bonfim Ruicci [testemunha], Patrycia Rodrigues dos Santos e Simone Borges Amorim [conselheiras tutelares].

O apelante LUCAS MATHEUS SOUZA DE JESUS admitiu, perante a autoridade policial, ter beijado a vítima, bem como ter ciência da idade dela.

Por outro lado, as versões sustentadas pelos apelantes/apelados LUCAS WAPRUDZE [padrasto da vítima] e VIVIANE DE SOUZA NASCIMENTO [genitora da vítima] de que não tinham conhecimento da prática dos abusos sexuais mostra-se verossímil, sobretudo porque corroboradas pelos depoimentos da vítima, em ambas as fases da persecução penal, a qual destacou ter sido ameaçada, pelo apelante LUCAS MATHEUS SOUZA DE JESUS, a não revelar os fatos para sua mãe.

As declarações das conselheiras tutelares [Patrycia Rodrigues dos Santos e Simone Borges Amorim] mostram-se insuficientes para comprovar a ciência/consentimento/omissão, dos apelantes/apelados LUCAS WAPRUDZE e VIVIANE DE SOUZA NASCIMENTO, em relação aos atos sexuais entre a vítima e o apelante LUCAS WAPRUDZE, especialmente porque não confirmadas pela vítima.

Os crimes omissivos impróprios (art. 13, §2º, “a”, do CP) são aqueles que envolvem um não fazer, que implica a falta do dever legal de agir e contribui, assim, para causar o resultado (STJ, HC n. 603.195/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 6.10.2020).

Atente-se que a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, Ap nº 104972/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.6.2012; Ap nº 20873/2016 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.5.2016).

Nesse quadro, os apelantes/apelados LUCAS WAPRUDZE e VIVIANE DE SOUZA NASCIMENTO devem ser absolvidos pelo estupro de vulnerável na modalidade omissiva imprópria, por não haver provas suficientes para a condenação (CPP, art. 386, VII). (...)”.

Por outro lado, quanto ao objeto do
writ
, registro que o decreto de prisão
não traz motivação concreta para a prisão, fazendo referência às circunstâncias já elementares do delito
, valendo-se de fundamentação abstrata e com genérica regulação da prisão preventiva, evidenciando a ausência de fundamentos para o decreto prisional nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ademais, ao examinar os fundamentos declinados na decisão, constato ausência de fundamentação atual, que pudesse justificar a imposição de prisão preventiva ao paciente,
pois foi decretada dois anos após os fatos
. Some-se a isso tratar-se de acusado primário e sem antecedentes criminais, de modo que se mostra suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, em especial de não aproximação ou contato com a vítima ou testemunhas, para manutenção da ordem pública e da devida realização da instrução criminal.

Quanto à não localização do paciente, tenho que sem qualquer desmerecimento à decisão que decretou a prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal, penso que, no momento, se mostram mais adequadas e mais convenientes a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, até porque, apresentou endereço atualizado e idôneo no local dos fatos (id. 125920667), além do mais, foi preso em Comarca contígua não evidenciando intenção de fuga.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Magistrado, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades;
b)
proibição de se aproximar e de manter contato pessoal, telefônico ou por meio virtual com a vítima e testemunhas; e
c)
monitoração eletrônica.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva. Determino, ainda, ao Juízo de origem que comunique a vítima acerca da soltura do paciente, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP.

Oficie-se à autoridade apontada como coatora, comunicando-lhe da decisão, solicitando-lhe que expeça o competente alvará de soltura em favor de LUCAS WAPRUDZE se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022